Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARCERIA. ADVOGADOS. ALTERAÇÃO DA BASE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ.
1. O pedido recursal atinente à limitação de honorários até a data de revogação dos mandatos ao causídico réu pelos clientes não foi formulado na origem e muito menos enfrentado na r. sentença. Cuida-se, portanto, de inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico.
2. Nos termos do art. 370, parágrafo único, e art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade das diligências requeridas com esse fim. É impertinente e protelatória a prova que tem por objeto matéria sem relevância para a resolução da lide.
3. As parcerias profissionais consistem em união de expertises para agregar maior valor aos produtos ou serviços oferecidos. A contribuição de cada parceiro profissional pode se dar através das mais variadas formas e para diversas finalidades, como a notoriedade do nome para angariar clientes ou mesmo cessão de espaço e administração para a prática do serviço. Diante dessa característica, é possível se concluir que a quantidade do serviço prestado não é o único critério para se determinar o percentual de retribuição devida ao parceiro.
4. A simples ciência de uma avença não significa concordância em participar dela, sobretudo quando implica dividir valores a receber.
5. Não é possível se fixar honorários de sucumbência por equidade, sob fundamento de valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda elevados.
6. Recurso de apelação dos autores não provido e recurso dos réus provido.